Tribunal: STF
Processo: RE 1344201
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 7, fl. 108):
    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO COM REPASSE AUTOMÁTICO E CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E PRODUÇÃO DE PROVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS DE MORA. MULTA CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCABIMENTO.”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 8, fls. 7 e 14), foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Vol. 8, fl. 20).
    No RE (Vol. 8, fl. 72), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o BNDES sustenta violação ao artigo 165, § 2º, da CF/1988. 
    Alega, em síntese, que a Lei da Usura não deve ser utilizada para fundamentar o afastamento da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), nem da capitalização de juros, pois estas estão previstas em contrato para remunerar os Fundos PIS-PASEP e FAT.
    É o relatório. Decido. 
    No REsp 1.475.298, transitado em julgado em 27/8/2021 (Vol. 27), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao apelo do recorrente, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário, que perdeu seu objeto, conforme se verifica dos seguintes trechos da decisão proferida pela Ilustre Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (Vol. 14). 
    “Recurso especial (CR, art. 105, III, a e c) interposto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) impugnando o acórdão no qual a corte revisora, nos embargos do devedor opostos por CEM – Engenharia e Empreendimentos Ltda. e outros à execução proposta pelo recorrente, decidiu, no que interessa ao presente recurso, que “[a] capitalização de juros só se tornou legal a partir da Medida Provisória nº 1.963-17, de 31/03/2000.” (e-STJ Fls. 729-746 e 758-764.) 
    Recorrente sustenta, em suma, “a vulneração à lei federal, consubstanciada na violação do art.4° da Medida Provisória 1.423/96 (reeditada várias vezes até a sua conversão na Lei 9.365/96), do art.2 º, § 1º, da LICC; do art. 65, § 1 º da Lei n.º 9.995; de 25/07/2000; art. 23 da Lei nº 4:595/64; art. 4º da Lei nº 9.365/96; Decreto nº 22.626/33; e Lei 9.082, de 25/7/1995”, porque a “[l]egislação específica já determinava a capitalização dos juros pelo BNDES antes da MP 1.963-17, de 31/03/2000”; e divergência jurisprudencial. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a legitimidade da capitalização de juros na espécie dos autos ou para determinar novo julgamento dos embargos de declaração. (e-STJ Fls. 766-795.)
     Os recorridos apresentaram contrarrazões. (e-STJ Fls. 946-951.) 
    O recurso foi admitido na origem. (e-STJ Fl. 958.) 
    É o relatório. Passo a decidir
    (…)
    B. Inexistem dúvidas de que “[a] Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários.” (STJ, Súmula 288, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004, p. 201.) 
    Assim, é inquestionável a legitimidade da utilização da TJLP como índice de correção monetária dos recursos objeto do financiamento em causa. 
    Cumpre verificar se havia previsão contratual e autorização legal para a capitalização dos juros. 
    Nos termos da Súmula 596 do STF, “[a]s disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.” (STF, Súmula 596, Sessão Plenária de 15/12/1976, DJ de 3/1/1977, p. 7; DJ de 4/1/1977, p. 39; DJ de 5/1/1977, p. 63.) No mesmo sentido, esta Corte decidiu que: “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.) 
    O STF reconheceu a legitimidade da capitalização de juros nos termos da MP 2.170, de 2001. (STF, RE 592377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, DJe-055 20-03-2015.) 
    Na mesma direção, esta Corte fixou as seguintes “[t]eses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’ – ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’.” (STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.) “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (STJ, Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015.) 
    Na espécie, não se questiona a existência de previsão contratual. Na petição inicial, os embargantes, ora recorridos, fizeram a seguinte transcrição dos termos do contrato: “CLÁUSULA QUINTA: DOS JUROS: Os juros fixados no campo ENCARGOS FINANCEIROS do quadro preambular desta escritura, serão calculados e apurados observada a seguinte sistemática: I – O montante correspondente à parcela de Taxa de Juros de Longo Prazo -TJLP que vier a exceder a 6% (seis por cento) ao ano, será capitalizado no dia 15 (quinze) de cada mês de vigência do contrato, e, no seu vencimento ou liquidação, observando o disposto do Parágrafo Único da Cláusula Décima Segunda, e apurado mediante a incidência dc fator de capitalização sobre o saldo devedor, aí considerados todo [sic] os eventos ocorridos.” (e-STJ Fl. 20.) (Grifo suprimido.) (Caixa alta mantida.) 
    Também havia previsão legal. A TJLP foi instituída pela Medida Provisória 684 (MP 684), de 31 de outubro de 1994. Segundo sua ementa, a MP 684 “[i]nstitui a Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências.” Dentre as “outras providências”, a MP 684 dispôs, no art. 4º, caput, que “[o]s recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, repassados ao BNDES e destinados a financiamentos contratados a partir de 1° de dezembro de 1994, terão como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período.” O parágrafo único respectivo, por sua, vez, prevê que “[o] BNDES transferirá, nos prazos legais, ao Fundo de Participação PIS-PASEP e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo, limitada a 6% (seis por cento) ao ano, capitalizada a diferença, podendo o Conselho Monetário Nacional alterar esse limite.” (Grifo acrescentado.) 
    Como se vê, a cláusula contratual repetiu o disposto na MP 684 quanto à incidência da TJLP até o limite de 6% ao ano, com capitalização da diferença respectiva. 
    A MP 684 foi reeditada até sua conversão na Lei 9.365, de 16 de dezembro de 1996, tendo o art. 4º mantido a redação original. 
    Na data da contratação, em 23 de maio de 1996 (e-STJ Fls. 76-93), estava em vigor a MP 1.423, de 9 de maio de 1996, tendo o art. 4º a mesma redação original. Assim, é indubitável que, aqui, havia autorização legal, o que afasta a incidência à espécie da Súmula 121 do STF. (“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.” Referência Legislativa: Decreto-Lei 22.626, de 1933, art. 4º.) 
    A existência de previsão legal específica para a TJLP também afasta a conclusão da corte revisora de que “[a] capitalização de juros só se tornou legal a partir da Medida Provisória nº 1.963-17, de 31/03/2000.” 
    Embora esta Corte tenha concluído pela legitimidade da capitalização “a partir de 31/3/2000”, “desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula 539, supra), a fixação dessa data se deveu ao fundamento legal invocado por esta Corte para reconhecer o cabimento da capitalização, que foi a MP 1.963-17, de 30 de março de 2000. Assim sendo, a existência de autorização legal específica (MP 684 e suas reedições convertida na Lei 9.365, art. 4º) e anterior à MP 1.963-17, de 30 de março de 2000, afasta a incidência à espécie do óbice contido na Súmula 539 desta Corte. Nesse ponto cumpre notar que, em 1993, esta Corte já havia sumulado o entendimento no sentido da legitimidade da capitalização de juros quando houvesse previsão legal específica. A Súmula 93 reza que: “A legislação sobre cédulas de credito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.” (STJ, Súmula 93, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/10/1993, DJ 03/11/1993, p. 23187.) Para os fins do art. 543-C do CPC 1973, concluiu que: “A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.” (STJ, REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014.) Aqui, a situação jurídica é similar àquela que ensejou a edição da Súmula 93 desta Corte, ou seja, a existência de legislação (Lei 9.365) que também “admite o pacto de capitalização de juros.” (STJ, Súmula 93, supra.) 
    A autorização legal anterior à contratação e a previsão expressa no ajuste afastam a conclusão jurídica da corte revisora no sentido da ilegitimidade da incidência da capitalização de juros, porquanto antes da autorização legal contida na MP 1.963-17, de 31 de março de 2000, havia a autorização legal específica contida na MP 684, de 1994, e suas reedições até a conversão na Lei 9.365, de 1996. Nesse sentido, esta Corte afirmou, em recurso repetitivo, quanto às cédulas de crédito rural, que “[a] autorização legal [para a capitalização dos juros] está presente desde a concepção do título de crédito rural pela norma específica [Decreto-Lei 167, de 1967, art. 5º], que no particular prevalece sobre o art. 4º do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), e não sofreu qualquer influência com a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (2.170-36/2001).” (STJ, REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014.) (Grifo acrescentado.) Na mesma direção: “Esta Corte firmou entendimento de que o art. 5º do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, desde que pactuado. [...] No julgamento do recurso repetitivo REsp 1333977/MT esclareceu-se que, no tocante à fixação do período de capitalização mensal de juros que a ‘autorização legal está presente desde a concepção do título de crédito rural pela norma específica, que no particular prevalece sobre o art. 4º do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), e não sofreu qualquer influência com a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (2.170-36/2001)’.” (STJ, AgRg no REsp 1339209/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015.) (Grifo acrescentado.) 
    Na realidade, aqui, há mais que uma “autorização legal”, há, sim, uma “imposição legal” ao BNDES. Nos termos do art. 39, § 1º, da Lei 9.082, de 25 de julho de 1995, “[o]s encargos dos empréstimos e financiamentos concedidos pelas agências não poderão ser inferiores aos respectivos custos de captação e de administração, ressalvado o previsto na Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989.” (Grifo acrescentado.) A ressalva do previsto na Lei 7.827 acima referida é inaplicável à espécie, porquanto essa lei “institui o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e dá outras providências”, e, aqui, estamos diante de recursos geridos pelo BNDES. Em conformidade com o art. 39, § 1º, da Lei 9.082, o art. 4º, parágrafo único, da Lei 9.365, resultado da conversão da MP 684 e suas reedições, dispôs expressamente que “[o] BNDES transferirá, nos prazos legais, ao Fundo de Participação PIS-PASEP e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor correspondente à TJLP aludida no caput deste artigo, limitada a 6% (seis por cento) ao ano, capitalizada a diferença, podendo o Conselho Monetário Nacional alterar esse limite.” (Grifo acrescentado.) Como ressaltado pelo TRF2, “[a] lógica reside exatamente em permitir que o valor financiado seja remunerado com base no mesmo critério dos fundos de onde foram retirados os recursos para o financiamento.” (STJ, AREsp 1.191.685/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/05/2018.) 
    Nesse contexto, é indubitável, que, aqui, havia previsão contratual; que havia autorização legal (MP 684 e suas reedições convertida na Lei 9.365, art. 4º), superando o enunciado da Súmula 121 do STF; que “[a]s disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.” (STF, Súmula 596, supra); que, em se tratando de autorização legal específica e anterior a 31 de março de 2000, a Súmula 539 desta Corte não constitui óbice ao reconhecimento da legitimidade da capitalização de juros, porquanto a concreta situação jurídica dos presentes autos é similar àquela que ensejou a edição da Súmula 93 desta Corte, ou seja, a existência de legislação específica legitimando a capitalização de juros. MP 684, de 1994, e suas reedições convertida na Lei 9.365, de 1996, art. 4º. 
    Como reconhecido em decisão unipessoal desta Corte, “os recursos utilizados pela FINAME/BNDES no contrato executado são geridos de conformidade com os ditames da Lei 9.365/1996, que em seu art. 4º, parágrafo único, determina a capitalização do que a TJLP exceder o percentual de 6% ao ano.” (STJ, REsp 1706479/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 01/03/2021.) (Grifo acrescentado.) 
    Em suma, a corte revisora, ao negar a legitimidade da capitalização de juros na concreta situação de fato dos presentes autos, violou o disposto no art. 4º da Lei 9.365. 
    Em consonância com a fundamentação acima, impõe-se o conhecimento e o provimento do presente recurso especial. 
    IV 
    Em face do exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso especial para reconhecer a legitimidade da capitalização de juros. 
    Diante da sucumbência recíproca, em virtude do parcial provimento do recurso dos recorridos, mantenho a distribuição do ônus da sucumbência nos termos da sentença do juízo. (eSTJ Fl. 565.)” 
    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o Recurso Extraordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente